Tribunal: TJBA
Processo: 8001141-20.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001141-20.2023.8.05.0155

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: CARMELITA SANTOS SILVA

Advogado(s):JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI Nº 12.153/2009. TEMA 1.029/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido de servidora pública inativa do magistério estadual, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da implementação do Piso Salarial Nacional do Magistério, com fundamento na Lei nº 11.738/2008 e em decisão proferida em mandado de segurança coletivo, condenando o ente público ao pagamento dos valores retroativos e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação. O apelante sustenta a nulidade da sentença por violação à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa inferior a 60 salários mínimos, bem como a inadequação do rito comum e o afastamento da condenação em honorários, requerendo a anulação da sentença.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a execução individual de título judicial coletivo, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, deve ser processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009; e (ii) saber se é válida a condenação em honorários advocatícios fixada sob o rito ordinário.

III. R
azões de decidir

3. O art. 2º, §1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.029, firmou entendimento no sentido de que não é possível propor, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou pelo rito ordinário, nem impor o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 ao juízo comum da execução.

4. No caso, trata-se de cumprimento individual de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo de competência originária deste Tribunal, cuja execução deve observar o rito do juízo comum, independentemente do valor atribuído à causa, conforme precedente desta Corte.

5. Ademais, o ente público apresentou contestação sem suscitar a alegada incompetência, arguindo-a apenas após a sentença desfavorável, em conduta incompatível com o princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC) e com a vedação ao comportamento contraditório.

6. Mantido o rito ordinário, é legítima a condenação em honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85 e seguintes do CPC, sendo cabível a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

IV. D
ispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A execução individual de título judicial formado em ação coletiva que tramitou pelo rito ordinário não se submete à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos. 2. Mantido o processamento pelo rito ordinário, é devida a condenação em honorários advocatícios, com majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §1º; CPC, arts. 5º, 85, §11, 931, 937, I a IX, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.029; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80031150420258050000, Rel. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001141-20.2023.8.05.0155, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelada Carmelita Santos Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator